Tribunal: TJMT
Processo: 1019693-72.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
GABINETE DESEMBARGADOR MÁRCIO VIDAL
Mandado de Segurança n. 1019693-72.2020.8.11.0000
Impetrante: Lusmara Antônia Sanches
Impetrados: Sr. Secretário de Fazenda do Estado de Mato Grosso, Sr. Secretário de Gestão e Planejamento do Estado de Mato Grosso, Sr. Secretário Adjunto de Gestão de Pessoa, Sr. Gerente de Provimento e Manutenção da Secretaria de Estado de Gestão do Estado de Mato Grosso e Sr. Diretor-Presidente da MTPRev
Vistos, etc.
Trata-se de Mandado de Segurança, impetrado por Lusmara Antônia Sanches, contra o ato indigitado de coator, do Sr. Secretário de Fazenda do Estado de Mato Grosso, do Sr. Secretário de Gestão e Planejamento do Estado de Mato Grosso, do Sr. Secretário Adjunto de Gestão de Pessoa, do Sr. Gerente de Provimento e Manutenção da Secretaria de Estado de Gestão do Estado de Mato Grosso e do Sr. Diretor-Presidente da MTPrev, consistente no desconto previdenciário e de imposto de renda dos proventos de aposentadoria, sem observância da imunidade prevista no artigo 40, §20, da CRF.
Para tanto, sustenta a Impetrante que é servidora pública estadual aposentada e está acometida de enfermidade incapacitante e incurável de monoplegia do membro inferior, denominada, também, de patologia degenerativa no joelho e no pé.
Noticia que, em razão da deficiência física, obteve isenção do IPI, na compra de automóvel, conforme os documentos anexados na exordial.
Posto isso, a Impetrante requer a isenção da contribuição previdenciária e do imposto de renda, sobre os seus proventos.
Juntou documentos.
É o relatório
DECIDO
Conforme consignado no relatório, a Impetrante pretende a concessão da isenção da contribuição previdenciária e do imposto de renda, sobre os seus proventos, ao argumento de que é portadora de deficiência dos membros inferiores.
Pontuo, de início, à luz do artigo 5o, LXIX, da CRF, e do art. 1o da Lei n. 12.016/2009, que o Mandado de Segurança é ação constitucional, franqueada à proteção de direito líquido e certo, nas hipóteses em que haja lesão ou ameaça de lesão, em decorrência de conduta ilegal ou abusiva, comissiva ou omissiva, praticada por autoridade pública, ou por quem as suas vezes fizer.
Para a concessão da liminar, conforme prevê a Lei do Mandado de Segurança, devem concorrer dois requisitos legais, quais sejam a relevância dos motivos, em que se assenta o pedido na inicial, e a possibilidade de ocorrência de lesão irreparável ao direito do impetrante, se vier a ser reconhecido em decisão de mérito (Lei n. 12.016/2009, art. 7o, III).
Nessa esteira, vejo que não estão presentes os pressupostos exigidos pela legislação, em face da vedação contida no §2o, do artigo 7o, da Lei n. 12.016/2009, que determina:
não será concedida medida liminar que tenha por objeto a compensação de créditos tributários, a entrega de mercadorias e bens provenientes do exterior, a reclassificação ou equiparação de servidores públicos e a concessão de aumento ou a extensão de vantagens ou pagamento de qualquer natureza.
Além do mais, no caso dos autos, faz-se necessária a triangulação do presente writ, a fim de verificar a suposta violação do direito líquido e certo alegado, sobretudo porque a prova pré-constituída não é suficiente para confirmar as afirmações constantes na exordial, uma vez que somente há documentação referente à isenção de IPI e a compra de veículo com desconto, em razão da deficiência física.
Ante o exposto, NEGO o pedido de tutela de urgência formulado.
Cumpra-se o disposto no art. 7o, I e II, da Lei n. 12.016/2009, em especial, a notificação do Impetrado, para prestar, querendo, no prazo de 10 (dez) dias, as suas informações.
Após, encaminhem-se os autos a Procuradoria-Geral de Justiça.
Cuiabá/MT, 29 de setembro de 2020.
Cumpra-se.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.